Tribunal: TJDFT
Processo: 0727895-25.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-21
Data de publicação: 2024-04-16

Ementa:
Agravo instrumento. Indenizatória - Pasep - Suposta falha na prestação de serviços - Legitimidade passiva do Banco do Brasil para figurar no polo passivo da demanda indenizatória motivada por alegados prejuízos decorrentes da sua má gestão da conta do autor - Competência da Justiça do DF - Prescrição decenal não consumada.